Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002045-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MUCIO JERONIMO ALBERNAZ - CPF: 126.764.971-20 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA -EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado.

Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de
caução,
pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº

1049036-19.2022.811.004, ajuizada por
MUCIO JERONIMO ALBERNAZ
que deferiu a tutela pleiteada pelo agravado para determinar-lhe a disponibilização/custeio do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150mg, conforme prescrição médica, no prazo de 06 horas, sob pena de multa arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID nº 106879999 autos na origem.

Sustenta a agravante, em suma, o desacerto da decisão, especialmente porque fundada
em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória e em evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie.

Alega que a decisão agravada tem enorme potencial lesivo, sendo inequivocamente suscetível de causar-lhe danos de grave e difícil reparação, já que lhe obriga ao fornecimento de medicamento de cunho domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável à matéria.

Afirma que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de urgência/emergência de acordo com a definição legal do termo, assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela deferida pelo magistrado singular.

Assegura que, na hipótese, não restou demostrada a probabilidade do direito do autor, posto que o medicamento pretendido não consta do rol de coberturas obrigatórias da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, portanto, não tem obrigação legal e sequer contratual de arcar com o tratamento pleiteado.

Destaca a licitude da negativa de custeio do medicamento vindicado pelo agravado, salientando que o contrato firmado entre as partes, em consonância com a Lei nº 9.656/98, prevê expressamente em sua cláusula 12.1.”b” a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar

Ressalta a importância da preservação e respeito às cláusulas livremente avençadas para o equilíbrio atuarial dos planos de saúde, assim, não pode ser compelida à obrigação de custear medicamento para uso domiciliar ao agravado.

Por fim, afirma que para o deferimento da tutela de urgência deve haver o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou comprovado no caso dos autos, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso ou, ao menos, caso mantida a decisão agravada, seja determinada a prestação de caução idônea condizente com o valor do tratamento requestado.

Assim, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, reivindica o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 157581173).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID nº 160528191).

Instada a se manifestar, a Procuradora Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MUCIO JERONIMO ALBERNAZ
é beneficiário do plano de saúde AMBULATORIAL COLETIVO POR ADESÃO, ABRANGÊNCIA NACIONAL nº 0.056.281500022600-4, firmado entre a SERENÍSSIMA GRANDE LOJA DO ESTADO DE MATO GROSSO e a requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pactuado em 01/05/2000, conforme contrato juntado ao ID nº 157036156.

Na inicial, narra o autor que é idoso, atualmente com 80 anos de idade e, no ano de 2022, foi diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA

(CID J-84.1), moléstia que compromete as funções pulmonares e impacta na sua qualidade de vida, inclusive com risco de óbito e, se não tratada adequadamente, evolui para a perda da função pulmonar contínua.

Relata que diante deste quadro, a pneumologista que o assiste prescreveu a medicação ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150mg 12/12h, medicamento de alto custo aprovado pela ANVISA e que figura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo que não raro sua cobertura é disponibilizada pelas operadoras de planos de saúde.

Assim, requereu à UNIMED CUIABÁ o fornecimento do medicamento e, para sua surpresa, o pedido fora negado, motivando a proposição da presente demanda com pedido de tutela de urgência, a qual fora deferida pela magistrada
a quo
nos termos relatados.

Descontente, recorre a operadora do plano de saúde UNIMED CUIABÁ, pretendendo a reforma do
decisum
.

De início, vale consignar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Não se desconhece que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas contratualmente, inclusive com amparo na Lei nº 9.656/98, ao custeio de fármacos para uso domiciliar, exceção feita aos medicamentos antineoplásicos orais e para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento do câncer, estes sim de cobertura obrigatória.

Não é outra senão a redação do art. 12, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98:

Art. 12.
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

Ocorre que as especificidades trazidas nos presentes autos, considerada a gravidade da patologia acometida pelo demandante, idoso, diagnosticado com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - CID J-84.1, com a indicação de emergência pela especialista para a utilização do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150mg 12/12H, para o controle da evolução da patologia e seus efeitos adversos, resta autorizada a flexibilização da norma com sua interpretação mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC.

Colaciono a seguir trechos do relatório médico acostado no ID nº 106868693 dos autos na origem:

A jurisprudência pátria é assente quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamento nos casos de urgência e emergência, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO ANTIANGIOGÊNICO - LUCENTIS® (RANIBIZUMABE)
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE NAS CONDIÇÕES DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO - ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTA - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - RISCO DE PERDA DA VISÃO DE AMBOS OS OLHOS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA - MERO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O tratamento pretendido pelo Apelado consta do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e tem cobertura obrigatória para pacientes que apresentam a degeneração macular relacionada à idade – DRMI e, embora a Apelante sustente não é essa a patologia do Apelado, fato é que o tratamento em discussão fora prescrito pelo especialista que acompanha o Apelado, o que implica no reconhecimento de tratar-se de profissional apto a indicar o melhor e mais adequado tratamento para controle da patologia. 2- Existindo provas do iminente risco de comprometimento dos olhos do paciente/Apelado, configurada a emergência do art. 35-C da Lei 9.656/98. 3- “[...] A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido). [...]. (REsp 1800758/SP). No caso, afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória.
(N.U 0013595-24.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO (CID C56) – PRESCRIÇÃO DE ZELUJA (NIRAPARIBE) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA VERIFIADA – CONTRATO QUE CONTÉM ADITIVO INFORMANDO A PREEXISTÊNCIA DA PATOLOGIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do medicamento prescrito, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. “A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)
(N.U 1004050-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Demais disso, milita em favor do agravado a circunstância de que o referido fármaco possuir registro na ANVISA e constar já do Rol de Procedimentos e Eventos de Cobertura Obrigatória da ANS nº 465/2021, ainda que para tratamento de patologia diversa, qual seja, câncer de pulmão.

Desta feita, prestigia-se a indicação da profissional que assiste o agravado, Dra. Karime Schelini, especialmente em razão de que há indicação na bula do medicamento para o tratamento da doença do agravado, de modo que, a meu ver, tais circunstâncias devem prevalecer nesse momento, considerada a gravidade da doença do idoso.

Em caso semelhante ao discutido nos autos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OCRELIZUMABE – OCREVUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento com o medicamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada.

“(...) Embora o medicamento "Nintedanib (Ofev)" tenha sido indicado para tratamento domiciliar de "Fibrose Pulmonar Idiopática", doença diversa de câncer, a prescrição médica é no sentido de que o uso do mesmo é o único recurso de sobrevida da paciente, o que, somado à gravidade do quadro de saúde apresentado, autoriza a cobertura do fármaco, em favor da consumidora; 3. Comprovada a probabilidade do direito invocado, na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do medicamento, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art.300 do CPC/15, possível o deferimento da tutela provisória de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido; (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.237710-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022)
(N.U 1008636-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Com isso, concluindo tratar-se de situação de emergência, portanto, merecedora da tutela do Judiciário, sob pena de o agravado suportar lesões irreversíveis com o avanço da patologia, ao menos por ora, nessa via estreita, própria do recurso de agravo de instrumento, de ser mantida a antecipação de tutela concedida em primeiro grau.

Por fim, inviável nesta fase o atendimento ao pleito secundário de exigência de caução, posto que, a princípio, o risco de “
irreversibilidade da medida não é óbice intransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida
.” (NERY, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e Legislação Extravagante. 9ª ed. São Paulo: RT, 2006, p.458).

Ademais, o atendimento ao pedido inviabilizaria o cumprimento da tutela deferida ao agravado, desprotegendo o direito constitucional à vida e à saúde.

Assim, ante ao exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023